Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NO TEMA No 1234/STF DA REPERCUSSÃO GERAL NA REALIZAÇÃO DE SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As insurgências apresentadas pelo ente distrital agravante, de suposta inobservância na decisão agravada do decidido na sistemática da repercussão geral (Tema no 1234/STF), apenas buscam revolver temas já debatidos nos presentes autos, após a preclusão da oportunidade de se manifestar sobre o alegado, seja porque ele próprio desistiu do recurso extraordinário interposto contra o acórdão ora sujeito à fase de cumprimento de sentença quando da tramitação da fase de conhecimento relativa ao mandado de segurança, seja porque ele próprio não ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença em tempo e modo adequados, em que pese concedida oportunidade para tanto. Em tal contexto, o que se extrai é que, por meio de petição avulsa, além de reiterada e injustificadamente não esclarecer o porquê da não adoção das providências cabíveis ao cumprimento do julgado neste feito, o ente distrital busca promover o reavivamento de discussão deliberadamente preclusa nestes autos.
2. Agravo interno não conhecido.